Tribunal: TJES
Processo: 5008176-69.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008176-69.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: LETICIA DOS SANTOS SCIORTINO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008176-69.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDOS: LETICIA DOS SANTOS SCIORTINO e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEFEITO EM VIA PÚBLICA. BUEIRO COM DESNÍVEL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o Município ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de avaria em veículo causada por desnível em bueiro localizado em via pública.

2. Fato relevante. Autores alegam que o defeito na via ocasionou dano mecânico no veículo, consistente na avaria do pivô da roda, com pagamento de franquia de seguro no valor de R$ 3.157,00.

3. Decisão anterior. Sentença de procedência reconheceu a responsabilidade do ente municipal e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município possui legitimidade passiva e (ii) saber se está configurado o nexo de causalidade entre o defeito na via pública e o dano suportado pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. O Município é titular do serviço público e responsável pela fiscalização da adequada prestação, ainda que haja delegação a terceiros.

6. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo conduta, dano e nexo causal, elementos presentes no caso concreto.

7. A existência de bueiro com desnível evidencia falha na manutenção da via pública e configura omissão administrativa.

8. O conjunto probatório é suficiente. Registros fotográficos e documentos demonstram a irregularidade da via e o dano no veículo, sendo desnecessária prova técnica no âmbito dos Juizados Especiais.

9. Há verossimilhança entre o defeito na via e o dano mecânico, inexistindo prova de causa diversa.

10. O valor da indenização corresponde ao prejuízo comprovado, não havendo excesso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal. 2. Demonstrada falha na manutenção da via pública, é devido o ressarcimento dos prejuízos materiais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
LETICIA DOS SANTOS SCIORTINO e RENAN MIRANDA DE ABREU
e outros em face do
MUNICIPIO DE VITORIA
.

Alegam os autores, em síntese, que no dia 18 de agosto de 2023, por volta das 11 horas da manhã, conduziam o veículo Nissan/Kicks, Placa PPV2J96, pela Av. Pres. Florentino Ávidos e ao chegar no cruzamento dessa via com a Av. República passaram por cima de um bueiro que estava com um desnível muito grande que popularmente é conhecido como "Boca de Lobo", ocasionando a ruptura no pivô da roda (componente feito em metal e responsável por conectar a carroceria ou chassi do carro com as rodas).

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (ID 17992476), que resolveu à lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, e considerando os elementos constantes nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por LETICIA DOS SANTOS SCIORTINO e RENAN MIRANDA DE ABREU em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, para condenar o Requerido ao pagamento de R$ 3.157,00 (três mil cento e cinquenta e sete reais) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde a data do desembolso (pagamento da franquia) e acrescidos de juros de mora desde a data do evento danoso (18 de agosto de 2023), ambos segundo os índices legais aplicáveis à Fazenda Pública; Ainda,

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de compensação por danos morais.

Inconformado, o Município interpôs Recurso Inominado de ID 17992483. Inicialmente, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, o qual argumenta que a responsabilidade pela manutenção do bueiro é da Cesan.

No mérito, defende que a sentença proferida carece de fundamentação adequada no ponto essencial relativo ao nexo de causalidade entre o suposto desnível do bueiro e os danos materiais alegados pelos autores. Aduz que não há demonstração na sentença de como se estabeleceu o liame entre o defeito apontado na via pública e o prejuízo efetivamente suportado.

Assevera que além da omissão quanto ao nexo causal, a sentença padece de evidente equívoco na valoração das provas, pois não há nos autos qualquer elemento concreto que demonstre a relação entre o alegado desnível do bueiro e o dano sofrido no veículo dos autores.

Em contrarrazões de ID 17992637, a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, foi suscitada preliminar de ilegitimidade passiva do Município, contudo, tal alegação
não merece acolhimento
.

Isso porque, ainda que exista delegação de atividades relacionadas ao saneamento básico à companhia estadual, a responsabilidade pela conservação e adequada manutenção das vias públicas urbanas permanece vinculada ao ente municipal, titular do serviço e responsável pela fiscalização de sua adequada prestação.

A eventual delegação à concessionária/sociedade de economia mista não afasta a responsabilidade do Município perante o usuário do serviço público, notadamente em razão do regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nessa linha, eventual direito de regresso poderá ser exercido em face da concessionária, caso demonstrada sua responsabilidade, mas tal circunstância não tem o condão de afastar a legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No
mérito
, o recurso não comporta provimento. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de nexo de causalidade entre o defeito na via pública (bueiro com desnível) e os danos materiais suportados pelos autores.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, bastando a demonstração da conduta administrativa (comissiva ou omissiva), do dano e do nexo causal.

No caso concreto, restaram suficientemente comprovados tais elementos.

Os autores trouxeram aos autos registros fotográficos do local, evidenciando a existência de bueiro com desnível na via pública, situação que, por si só, revela falha na prestação do serviço de manutenção urbana. Trata-se de irregularidade apta a causar danos a veículos que por ali trafegam, sobretudo em via urbana de fluxo regular.

Além disso, os documentos acostados demonstram a ocorrência do dano no veículo, consistente na avaria do pivô da roda, bem como o efetivo dispêndio com o pagamento da franquia do seguro, no valor de R$ 3.157,00.

Embora sustente o recorrente a ausência de prova técnica acerca da dinâmica do evento, tal alegação não prospera. No âmbito dos Juizados Especiais, a prova deve ser analisada sob a ótica da simplicidade e da informalidade, sendo suficiente o conjunto probatório quando coerente e harmônico.

No caso, há verossimilhança entre a irregularidade da via (bueiro com desnível), o tipo de dano verificado (avaria em componente da suspensão/roda) e a narrativa dos autores, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique causa diversa para o prejuízo.

Não se exige, para a configuração da responsabilidade civil do ente público, prova cabal e técnica do evento, sendo suficiente a demonstração do nexo causal por meio de elementos indiciários consistentes, como ocorre na hipótese.

Assim, evidenciada a omissão do Município na conservação da via pública, o dano suportado pelos autores e o nexo de causalidade entre ambos, impõe-se a manutenção do dever de indenizar.

Por fim, quanto ao valor arbitrado a título de danos materiais, verifica-se que corresponde exatamente ao prejuízo comprovado (franquia do seguro), não havendo qualquer excesso ou necessidade de reparo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)